Tribunal: STF
Processo: HC 208457
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIA.  HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.11.2021, por Fabrício da Fonseca Ferreira, advogado, em benefício de Carla Cristina Barbosa Lopes, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.10.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 702.090/TO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido convertida a prisão em flagrante da paciente em preventiva, em 6.9.2021, pela prática, em tese, do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.340/2006 (e-docs. 8 e 9).



    3. Alegando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0013200-66.2021.8.27.2700 no Tribunal de Justiça de Tocantins. Em 20.10.2021, a Desembargadora Maysa Vendramini Rosal indeferiu a medida liminar requerida:



    “Trata-se de habeas corpus aviado por Fabrício da Fonseca Ferreira, em favor da paciente Carla Cristina Barbosa Lopes, que tem contra si decreto de prisão preventiva exarada nos autos do inquérito policial nº º 0001689-23.2021.8.27.2716. 



    Em suma, aduz que o relatório final fora apresentado em 22 de Setembro de 2021 e que até a presente data não fora proferida qualquer manifestação ministerial. 



    Alega ilegalidade da constrição cautelar em face ao excesso de prazo, nos moldes do Artigo 54, da Lei de Drogas. 



    Pugna liminarmente pela soltura da paciente, com a confirmação da medida em decisão definitiva. 



    Este, em síntese, o Relatório. Decido. 



    Como é cediço, por restringir a liberdade antes de um decreto condenatório, a prisão preventiva reveste-se de forte caráter excepcional, tonificado após a edição da Lei nº 12.403/11, que previu outras medidas cautelares alternativas. 



    Por outro lado, o deferimento da liminar em habeas corpus, pela natureza precária inerente à cognição sumária que marca este momento processual, reclama extrema cautela, sob pena de configurar o esgotamento da prestação jurisdicional. 



    Assim, o deferimento da medida somente será admitido nos casos em que restar demonstrada, de forma manifesta, a necessidade e urgência da ordem, bem como abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado. 



    No caso em tela, analisados os argumentos trazidos pela Defesa do Paciente, não vislumbro, neste momento, cuja análise deve ser panorâmica, a ocorrência de tais circunstâncias. 



    Sobre o tema, nossos Tribunais assim tem se posicionado: (…)



    No caso dos autos, verifica-se que se trata de demanda complexa, visando a apuração de tráfico de drogas, com a apreensão de quantidade elevada de drogas e necessidade de oitiva de diversas testemunhas. 



    Ademais, observa-se impetração de habeas corpus anterior o qual culminou na realização de audiência de custódia na data de 28 de Setembro de 2021, ocasionando maiores necessidades de instrução, corroborando para eventual dilação de prazo. 



    Outrossim, é firme na jurisprudência do Sodalício Tocantinense que condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para promover a concessão de liberdade, mormente quando resta demonstrada a insuficiente de medidas cautelares diversas para a garantia da ordem pública: (…)



    Além disso, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, não serão suficientes, neste momento, para resguardar a sociedade pelas razões acima externalizadas. 



    Nesse contexto, considero prudente reservar ao Colegiado pronunciamento definitivo no momento apropriado, pelo que INDEFIRO A LIMINAR postulada, reservando-me a um exame mais detido por ocasião do julgamento de mérito deste habeas corpus” (e-doc. 5).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 702.090/TO, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 26.10.2021, nos termos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARLA CRISTINA BARBOSA LOPES em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (HC n. 0013200-66.2021.8.27.2700). 



    A paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público, em razão da suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Impetrado writ na origem, sob a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a liminar foi indeferida pela relatora.



    A defesa requer a concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva da paciente ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). 



    É o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019). 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não se visualiza, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (...)” (e-doc. 12).



    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Afirma o impetrante ter sido concluído o inquérito policial, no qual a paciente foi indiciada pela prática de crime de tráfico de drogas, em 22.9.2021, mas a denúncia não teria sido oferecida no prazo do art. 54 da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta a configuração de excesso de prazo para apresentação da denúncia, pelo que pretende o relaxamento da custódia cautelar.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    i) A concessão de medida liminar para que seja relaxada a prisão preventiva da Paciente até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, com expedição de alvará de soltura; ii)



    Subsidiariamente ao item (i), caso Vossa Excelência não entenda pelo deferimento do pedido liminar para relaxar a prisão preventiva, seja substituída a prisão cautelar por uma ou mais das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que completamente compatíveis e suficientes para o caso em tela; 



    iii) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão preventiva da Paciente, em razão do manifesto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, nos termos do art. 54 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal c/c art. 5º, incisos LXV e LXXVIII, da Carta Magna, ensejando a nulidade da prisão, quando evidenciada diversas inobservâncias das garantias processuais e constitucionais;



    iv) Alternativamente ao item (iii), a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão preventiva da Paciente, consoante o excesso de prazo previsto no art. 54 da Lei nº 11.343/2006;



    v) Subsidiariamente aos itens (iii) e (iv), a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por uma ou mais das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processo Penal, eis que completamente compatíveis e suficientes para o caso em tela; (...)” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 702.090/TO. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0013200-66.2021.8.27.2700 pela Desembargadora Maysa Vendramini Rosal, do Tribunal de Justiça de Tocantins.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça tocantinense não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da cópia integral dos autos originários, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Para analisar a alegação de excesso de prazo para a apresentação da denúncia, seria necessário verificar eventual complexidade das diligências instrutórias a justificar o elastecimento do prazo previsto no art. 54 da Lei n. 11.343/2006.



    Os dados carreados aos autos são insuficientes para se superar o que decidido fundamentadamente pelas instâncias antecedentes. Sequer há como ter plena ciência do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, pelo que o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    10. É de se realçar que a contagem dos prazos para a conclusão de cada uma das fases do processo criminal não é absoluta, considerando-se, em todos os casos, suas peculiaridades em concreto em face do princípio da razoabilidade.



    Quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ao julgar o Habeas Corpus n. 171.407, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou: 



    “A inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para a solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. Conforme informações prestadas pelo juízo de origem ao STJ, a ação penal decorre da apreensão de grande apreensão de drogas, de modo que a investigação necessita ser realizada de forma minuciosa para a total elucidação dos fatos” (HC n. 171.407, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 22.5.2019). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a “razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto” (HC n. 125.144-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. A instrução do feito originário demanda diligências numerosas e complexas, conforme ponderado pela Corte Superior, recebendo a ação impulso regular na origem, em ritmo compatível com sua complexidade. 3. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.569, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 8 Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (‘13 réus, além do paciente, com defensores distintos’), a complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.340-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de Tocantins haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes. 



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal tocantinense não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora